Tribunal: TJSP
Processo: 1003710-87.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência – Condenação dos embargantes ao pagamento de honorários, pelo princípio da causalidade – Recurso dos embargantes – Insurgência contra a condenação em honorários – Prova de que o registro da compra na matrícula foi efetuado antes da decisão que determinou penhora – Prova produzida após a sentença – Preclusão – Documentos que deveriam ter sido

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência – Condenação dos embargantes ao pagamento de honorários, pelo princípio da causalidade – Recurso dos embargantes – Insurgência contra a condenação em honorários – Prova de que o registro da compra na matrícula foi efetuado antes da decisão que determinou penhora – Prova produzida após a sentença – Preclusão – Documentos que deveriam ter sido apresentados com a inicial (CPC, art. 434) – Ausência de comprovação do motivo que teria impedido a parte de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435 e parágrafo único) – Razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários – Impossibilidade de redução, sob pena de aviltamento do exercício da advocacia – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003710-87.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes MOACIR
BARBOSA DA SILVA e LUCIANA DE FÁTIMA BARBOSA, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003710-87.2019.8.26.0602 -Voto no 24083
2
VOTO No:
24083
APELAÇÃO:
1003710-87.2019.8.26.0602 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SOROCABA 5a VARA CÍVEL
APTE.:
MOACIR BARBOSA DA SILVA E OUTRO
APDO.:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
EMBARGOS DE TERCEIRO Sentença de procedência Condenação
dos embargantes ao pagamento de honorários, pelo princípio da
causalidade Recurso dos embargantes Insurgência contra a condenação
em honorários Prova de que o registro da compra na matrícula foi
efetuado antes da decisão que determinou penhora Prova produzida após
a sentença Preclusão Documentos que deveriam ter sido apresentados
com a inicial (CPC, art. 434) Ausência de comprovação do motivo que
teria impedido a parte de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435 e
parágrafo único) Razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários
Impossibilidade de redução, sob pena de aviltamento do exercício da
advocacia Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença de fls.
113/115, complementada a fls. 181/182, cujo relatório é adotado, que julgou procedentes
embargos de terceiro, para determinar o levantamento da penhora sobre os imóveis objetos
dos autos. Pelo princípio da causalidade, condenou os embargantes ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
Apelam os embargantes, a fls. 185/193, requerendo a reforma da
sentença, no tocante à condenação em honorários. Afirmam que fizeram o registro de
compra em agosto de 2018, data anterior à decisão que determinou a penhora. Assim, os
apelantes não deram causa aos presentes embargos de terceiros, e não devem arcar com
honorários advocatícios, pois quem deu causa foi o apelado ao penhorar o imóvel já
registrado em nome dos apelantes. Esclarecem que a fundamentação equivocada decorreu
do fato de ter a parte apelante juntado em sua peça apenas parte da matrícula do imóvel,
fazendo crer que não havia registro em nome dos apelantes. Subsidiariamente, caso
mantida a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários, requerem a redução de
seu valor.
Recurso tempestivo, preparado, respondido a fls. 200/202.
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003710-87.2019.8.26.0602 -Voto no 24083
3
sentença disponibilizada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
O presente recurso cinge-se à condenação dos embargantes, ora
apelantes, ao pagamento honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Razão assiste aos apelantes.
Com efeito, os apelantes só comprovaram que fizeram o registro da
compra em agosto de 2018 após a prolação da sentença, mediante a juntada das matrículas
atualizadas dos imóveis (fls. 124/174).
É cediço que incumbe à parte instruir a petição inicial com os
documentos destinados a provar suas alegações (CPC, art. 434).
Assim, os documentos apresentados após a sentença (fls. 124/174)
não podem ser admitidos, por não serem considerados documentos novos, nem haver
comprovação do motivo que teria impedido a parte de juntá-los anteriormente, como exige
o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, operando-se a preclusão.
Dessa forma, não houve equívoco na prolação da sentença, que
apreciou de forma correta as provas produzidas nos autos. Os próprios apelantes afirmam,
em suas razões recursais:
“Necessário esclarecer que a fundamentação equivocada decorreu do fato
de ter a parte Apelante juntado em sua peça APENAS PARTE DA
MATRÍCULA do imóvel, fazendo crer que não havia registro em nome
dos Apelantes.
O documento completo não foi anexado a sua petição, razão pela qual o
fundamento da decisão foi equivocado.” (fls. 188).
Portanto, considerando que os documentos de fls. 124/174 não
podem ser admitidos, em razão da preclusão, deve ser mantida a sentença que condenou os
embargantes no pagamento de honorários da sucumbência, com fundamento no princípio
da causalidade.
O montante dos honorários, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
embora represente 20% (vinte por cento) do valor da causa, não se mostra exorbitante e
merece ser mantido, sob pena de aviltamento ao exercício da advocacia.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator